Tribunal: STF
Processo: AI 56616
Classe: AI
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-11-26
Data de publicação: 1973-11-26

Ementa:
- PREVIDENCIAL SOCIAL. CERTIFICADO DE QUITAÇÃO. RECUSA DE
FORNECE-LO, PELA EXISTÊNCIA DE DÉBITO APURADO E NÃO DE SIMPLES
AUTUAÇÕES EM CURSO. ALEGAÇÃO DE ERRO NA APRECIAÇÃO DA PROVA NO
TOCANTE A EXISTÊNCIA DE DÉBITO APURADO. INADMISSIBILIDADE DE REEXAME
DE PROVAS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA (SÚMULA 279). AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.